Tribunal: TJES
Processo: 5017029-34.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017029-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINE DE SOUZA FELIX
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017029-34.2024.8.08.0035

RECTE.: KARINE DE SOUZA FELIX

RECDO.: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCONTO QUE DEVE SER REALIZADO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DANO MORAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11378849. Não houve apresentação de contrarrazões pela ré, consoante Id. 11378853, apesar de intimada.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11378849), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático probatório evidencia a necessidade da concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11378848), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais sob argumento que ao consultar seu extrato de conta corrente, verificou que foi debitado o valor de R$ 2.132,48; contratado o limite de R$ 500,00 do cheque especial; contratado credito pessoal no valor de R$ 3.584,40, tendo sido debitada a primeira parcela no valor de R$ 1.451,92, estando a Requerente, ainda, em debito com o Requerido no valor de R$ 1.951,92, conforme extrato anexo. Alega que possui seguros, títulos de capitalização e empréstimos com a ré e os serviços acabaram sendo cancelados, pois eram descontados da conta corrente. Requereu o cancelamento do seguro de vida; conversão da obrigação de fazer em indenização, no valor efetivamente pago pelo seguro de vida, residencial e títulos de capitalização; condenar o réu a apresentar os valores efetivamente pagos pela Requerente em relação aos produtos ora informados, a fim de ressarcimento por perdas e danos; devolver em dobro os valores indevidamente descontados de sua conta; restituir de forma simples o valor de R$ 4.900,00 emprestado pela genitora da requerente; cancelar a contratação do cheque especial, crédito pessoal de R$ 3.584,40 e débito remanescente de R$ 1.951,92 e, por fim, condenação por dano moral de R$ 15.000,00.

Em suma, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois os descontos na conta corrente são referentes às faturas de cartão de crédito dos meses de abril a junho de 2023 que não foram pagas, sendo que consta em contrato que em caso de inadimplemento das obrigações relacionadas ao cartão de crédito, a Cooperativa assume a dívida por meio da chamada "honra de aval", procedendo a cobrança diretamente ao consumidor. Além disso, a autora foi cientificada do inadimplemento. No mais, os serviços de seguro de vida e residencial, bem como aos títulos de capitalização, constato que estes foram suspensos em razão do inadimplemento por parte da Requerente. Da mesma forma, não há como responsabilizar o Requerido por empréstimos contraídos pela Requerente junto a terceiros.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não há a permissão expressa dela para a inclusão de tais débitos para cobrança automática em conta corrente.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da requerida quanto ao suposto desconto integral do pagamento da recorrente para quitação de dívida de cartão de crédito, e em caso positivo, se tal situação enseja em indenização.

No caso em apreço, analisando detidamente o conjunto probatório, constato que em razão da inadimplência da demandante referente ao pagamento da fatura do cartão de crédito a requerida procedeu com a retenção do valor de R$ 1.451,92 e R$ 500,00 de cheque especial à fim de satisfazer o crédito devido.

Na demanda em questão, nota-se que a conduta realizada pela recorrida está, de fato, amparada por instrumento contratual (Id. 11378840 - Pág. 11), o que se observa pela leitura da cláusula XII, 2.:

XII- DA CLAÚSULA MANDATO E DA TRANSFERÊNCIA DA DÍVIDA

1. (...)

2. Após o 3º (terceiro) corte da fatura, não identificando-se o pagamento da dívida em atraso pelo COOPERADO, fica estabelecido que:

a) será considerada vencida antecipadamente toda a dívida, tornando-se exigível, desde logo, o valor total de todas as TRANSAÇÕES existentes no CARTÃO, presentes e futuras;

b) o valor total da divida será transferido à COOPERATIVA, por meio de débito em conta por ela mantida no BANCO. A COOPERATIVA se sub-rogará nos direitos creditórios originais do BANCO, podendo cobrar do COOPERADO o valor principal da dívida e todos os seus acessórios, incluídos juros, atualização monetária e demais encargos, nos termos do art. 347, I, do Código Civil;

Nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do
valor mínimo da fatura
em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas
”, conforme REsp 1.626.997/RJ.

No entanto, tendo em vista que o contrato não é um fim em si mesmo, devendo, portanto, atender a sua função social, o desconto somente teria respaldo de legalidade se efetuado apenas para o pagamento do valor mínimo da fatura de cartão de crédito, conforme jurisprudência acima sobre o tema.

Na demanda em questão o desconto realizado na conta corrente da consumidora, não se limita ao valor mínimo da fatura, conforme consta na cláusula mencionada acima.
Destaco que não se trata de conta salário, mas de conta corrente comum.

Assim sendo, evidente que o banco falhou na prestação dos serviços ao realizar o desconto em desrespeito ao determinado por lei. Ressalto que, a restituição deverá ocorrer na forma simplificada, vez que, se trata de valor devido - fatura sem pagamento -, não preenchendo, portanto, os requisitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação ao dano moral, dúvidas não pairam quanto a sua configuração, pois, a ré agiu de forma indevida ao determinar o desconto do valor integral da fatura de cartão de crédito quando deveria limitar ao valor mínimo, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento,
motivo pelo qual voto pela reforma parcial da r. sentença apenas para determinar que a ré se abstenha de efetuar o desconto do valor integral da fatura, devendo descontar somente o valor mínimo, restituindo os valores descontados acima do mínimo, caso tenha descontado.

Entendo, portanto, que a situação vivenciada pela consumidora configura graves falhas do promovido na prestação dos serviços (artigo 14, I, II e III do CDC), possuindo o condão de violar os atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da CF/88,
de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 3.000,00
, com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do
quantum
indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal, a ser pago pela Recorrida, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Quanto aos pedidos relativos aos serviços de seguro de vida e residencial, bem como aos títulos de capitalização
, a sentença acolheu as alegações da ré (Id. 11378632 - Pág. 7) e considerou que eles foram suspensos em razão do inadimplemento por parte da Requerente. Em relação ao empréstimo de R$ 4.900,00 emprestado pela genitora da recorrente, a sentença considerou que “não há como responsabilizar o Requerido por empréstimos contraídos pela Requerente junto a terceiros.” No recurso não houve impugnação quanto à esses tópicos da sentença, apenas quanto ao desconto da fatura em conta corrente e respectivo dano moral. A recorrente apenas requereu ao final a procedência de todos os pedidos (Id. 11378849 - Pág. 8). Ocorre que, nos termos do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente apresentar a motivação, os fundamentos específicos pelos quais se encontra insatisfeito com a decisão recorrida, sendo de tal sorte vedada a impugnação genérica da sentença, sob pena de não apreciação do ponto não fundamentado no apelo. Assim,
como não houve impugnação específica em relação aos mencionados tópicos, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela Recorrente e determinar a
o Recorrido COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS que proceda o desconto em conta corrente da autora apenas do valor mínimo da fatura, devendo restituir os valores descontados acima do mínimo.
Por fim, reconheço a existência de ato ilícito indenizável e condeno o Recorrido
COOPERATIVA DE
CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS a indenizar a Recorrente
KARINE DE SOUZA FELIX
, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Mantidos os demais termos da r. sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
E. Pares,

Em que pesem os judiciosos fundamentos consignados na sentença proferida pelo juízo
a quo
e pelas considerações trazidas pelo E. Relator, peço vênia para respeitosamente divergir de seu entendimento, apenas e tão-somente no tange à quantificação da indenização pelos danos morais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a três funções: compensatória, sancionatória e preventiva. Busca-se: amenizar o dano suportado pela vítima; sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária; prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa. Contudo, o valor arbitrado não deve configurar enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, é preciso se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes. Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, entendo que o valor da condenação em indenização por danos morais deve ser majorada para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende, de forma adequada, aos critérios acima expostos.

Sem maiores delongas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer do recurso inominado e DAR-LHE parcial provimento
para tão-somente para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o importe de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença e do brilhante voto do ilustre Relator.

É como voto
.